Tribunal: TJSP
Processo: 2227396-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - COMPRA E VENDA - Caminhão usado objeto de compra e venda que não foi entregue, embora efetuado o pagamento do preço - Indeferimento do pedido - Ausência dos requisitos legais - Art. 300 do CPC - Necessidade de formação do contraditório com regular fase probatória - Recurso desprovido.